Tribunal: TJBA
Processo: 8032357-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032357-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILLEN ANUNCIAÇÃO CALAZANS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. AUTOR/AGRAVADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DE MATEMÁTICA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE REJEITADAS. RECURSO. TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DESNECESSÁRIO. MÉRITO. QUESTÃO SOBRE VOLUME DE CUBO E PIRÂMIDE. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE PREVIU ÁREAS E VOLUMES DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS PRISMA, PIRÂMIDE, CILINDRO, CONE E ESFERA. CUBO COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PRISMA. PRISMA QUADRANGULAR REGULAR. ENUMERAÇÃO DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RAZOÁVEL DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL RESTRITO A ILEGALIDADES EVIDENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE NO SENTIDO DA VALIDADE DA QUESTÃO. DIVERSOS PRECEDENTES MANTENDO A QUESTÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8032357-08.2025.8.05.0000,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIM
ENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema